Tribunal: TJMT
Processo: 1005843-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005843-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUSTAVO DA SILVEIRA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dr. Juliano Hermont Hermes Da Silva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Antecipação de Tutela, c/c Perdas e Danos e Danos Morais n. 1000392-51.2021.8.11.0018, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência “para fins de que a agravada, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), executasse a extensão da rede elétrica na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II – Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan – Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos” (sic).
O agravante aduz que ao proferir a decisão, o magistrado de primeiro grau entendeu que o autor/recorrente não teria comprovado o cumprimento das exigências da Distribuidora de Energia, qual seja, ‘instalações elétricas internas e fixação de padrão de entrada, de acordo com as normas e padrões técnicos da Energisa’.
Discorre que “diferentemente do que entendeu o douto juízo de piso, o agravante não está buscando, através desta ação, seja ligada a energia elétrica em seu imóvel rural, mas sim seja executada a obra de extensão da rede elétrica rural, sem a qual é impossível chegar energia no seu imóvel” (sic).
Alega que “não há se cogitar, aqui, que a extensão da rede elétrica não tenha sido executada porque o agravante não fez as instalações elétricas internas, tampouco colocou o padrão de entrada no imóvel rural, até porque as obras e serviços necessários na rede de distribuição não foram, em momento algum, condicionados a qualquer contrapartida” (sic).
Assevera que a obra consiste na implantação de 69 postes e 02 transformadores monofásicos na Estrada Rural que dá acesso à Fazenda Guaíra II.
Registra que o prazo para a conclusão das obras venceu em 31 de dezembro de 2019, conforme assinado na Carta n.o 49317146/2018-DCMD-ENERGISA.
Anota que “referida propriedade tinha como atividade principal a criação de bovinos para corte, sendo que agora, no início do mês de fevereiro do corrente ano, fora arrendada para a exploração agrícola, cujo arrendamento teve início em 01 de março deste ano, conforme previsto na Cláusula 2a do Contrato firmado com o Senhor MARLON ENGLER (docs. 10 – Inscrição Estadual e 11 – Contrato de Arrendamento)” (sic).
Expõe que “está sendo impedido/privado de ligar e utilizar energia elétrica em sua propriedade rural, o que tem lhe causado sérios, enormes e graves prejuízos, sendo que, acaso a energia elétrica não seja ligada, o arrendatário do imóvel rescindirá o contrato firmado, haja vista que a mesma é ‘essencial’/‘imprescindível’ para o desenvolvimento das atividades agrícolas no interior da área” (sic).
Com base no exposto e nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “para que a agravada, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), execute a extensão de rede na Estrada Rural que da acesso à Fazenda Guaíra II - Estrada que liga Juara a Fazenda Agrosan – Km 60, mediante a implantação de 69 postes e dois transformadores monofásicos, conforme Carta n.o 49317146/2018-DCMD-ENERGISA (doc. 08), expedindo-se, com urgência, o necessário (NCPC, art. 1.019, I)” (sic).
Preparo devidamente recolhido (Id. 82704460).
Contrarrazões apresentadas (Id. 83350473).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:
“(...) Pois bem. Analisando as alegações apresentadas na inicial, aliadas aos documentos atrelados, sob um juízo de cognição sumária, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela requerida.
Isto porque, a questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da tutela de urgência.
No plano judicial, é na fase de instrução processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da pretensão da autora.
A prova material acostada nos autos não é suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da prestação jurisdicional de plano, visto que conforme explanado ao final da carta enviada pela requerida e copiado pela parte autora em sua petição, relata o que segue:
“(...) A Unidade Consumidora será ligada após assinatura do contrato e realização da obra, desde que estejam prontas também as instalações elétricas internas e o padrão de entrada, de acordo com as normas e padrões técnicos da Energisa (...)”
Assim em detida análise a parte autora não comprovou que cumpriu com o necessário.
Em suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação probatória.
Segue entendimento Jurisprudencial:
“Ação de indenização por dano moral. Pretensão de concessão de liminar para que seja concedido o direito de resposta. Indeferimento do pedido de antecipação da tutela. Decisão acertada que demonstra cautela do Magistrado para conceder a tutela de urgência, que tem caráter excepcional. Ausência dos requisitos autorizadores da concessão liminar. Irreversibilidade da medida. Matéria que necessita de maior dilação probatória. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21357095120158260000 SP 2135709-51.2015.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 13/08/2015, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2015)”.
Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, requerida (...)” (Id. 50657677 - autos de origem - negritos no original).
Da leitura, extrai-se que a tutela não foi deferida porque não há provas quanto às providências pelo agravante, quanto às instalações elétricas internas e o padrão de entrada da energia, condições impostas pela agravada para realização da obra, bem como porque “a discussão em pauta reclama maior dilação probatória”.
De modo que, não se verifica de pronto, qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão agravada que demandasse sua retificação desde logo, quando é feita apenas uma análise sumária da questão vertida.
Também não se vislumbra imediato prejuízo do agravante, uma vez que o contrato de arrendamento trazido aos autos teve início em 1o de março de 2021, enquanto que a data assinalada pela agravada para o término da obra seria em 31 de dezembro de 2019, sem qualquer providência pelo agravante até então, mesmo decorrido mais de um ano.
Assim, não há comprovação de que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se. Cumpra-se. Ao prosseguimento do feito.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora